Tribunal: TJDFT
Processo: 0715380-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715380-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO SERGIO PESSOA PAIVA, MARIA AUXILIADORA LEANDRO LEITE AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para se manifestar acerca do cabimento do recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 18 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator